Tribunal: CARF
Processo: 10410.720993/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.720993/2014-75
ACÓRDÃO
2201-011.726 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDMAR DE LIMA GUSMÃO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES NÃO
IMPUGNADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas na
impugnação ou manifestação de inconformidade serão consideradas não
impugnadas e, portanto, devem ser tidas como matérias processualmente
preclusas, devendo o Recurso Voluntário ficar impedido de apreciá-las, sob
pena de ser violado o princípio da não supressão de instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com
a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.726 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720993/2014-75
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos
correspondente ao ano-calendário de 2009, foi lavrada a notificação de
lançamento de fls. 22 a 28, em que foram apuradas as seguintes infrações:
1) rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, no
valor de R$ 27.846,33;
2) dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 3.460,80;
3) dedução indevida de despesas de instrução, no valor de R$ 4.850,04
4) dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 3.564,19.
Em virtude dessas infrações, foram apurados imposto de renda suplementar de
R$ 7.297,25, acrescidos de multa de ofício e juros de mora regulamentares,
perfazendo o crédito total de R$ 15.373,10.
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 22 a 28 em
12/03/2014 (fl. 29), o Contribuinte apresentou em 18/03/2014 a impugnação de
fls. 2 e 3, valendo-se, em síntese, dos seguintes argumentos:
1) houve a omissão de rendimentos tributáveis recebidos da AL-Previdência, haja
vista que o Interessado não é portador de moléstia grave, tendo se confundido ao
declarar como rendimento isento a pensão decorrente do falecimento de sua
esposa no ano-calendário de 2009, solicitando, ao menos, a reconsideração da
aplicação da multa sobre este valor;
2) o Interessado não possui a guarda judicial de seus filhos, no entanto, como pai,
teria o dever moral de sustentá-los, suportando despesas com educação,
alimentação e saúde, tendo os nomes de seus filhos sempre constado como seus
dependentes nos comprovantes dos correios, fazendo o Interessado jus a abatê-
los em sua declaração;
3) o valor de R$ 4.850,04 é referente às despesas de instrução de Evelyne Felix
Gomes de Gusmão e de Everton Felix Gomes de Gusmão, suportadas pelo
Contribuinte;
4) o Interessado teria comprovado um valor maior de pensão alimentícia paga a
seus filhos (R$ 9.563,39);
5) requer o Interessado a inclusão de despesas com advogado que não foram
declaradas, no valor de R$ 9.294,95.
Em 28/03/2014, o Contribuinte interpôs nova petição se insurgindo contra a glosa
da dedução de seus dois filhos, argumentando, para tanto, que desde que teria se
afastado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a decisão judicial que
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.726 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720993/2014-75
3
determinava a pensão alimentícia teria sido suspensa, não havendo mais
desconto, passando o Interessado a proceder o pagamento por sua livre
espontânea vontade, jamais tendo havido decisão judicial para o pagamento de
pensão a sua filha Evelyne Felix Gomes de Gusmão. A petição em referência
encontra-se no processo no 10410.721150/2014-96 em apenso ao presente.
Em 16/05/2014, o Interessado interpôs outra petição, dessa vez em face de Aviso
de Cobrança de Conta Corrente Pessoa Física, no total de R$ 15.601,50, alegando
que não existiria decisão judicial determinando pagamento de pensão alimentícia
a sua filha Evelyne Felix Gomes de Gusmão, podendo, em razão disso, ser
incluídas pelo Interessado todas as despesas com a educação e saúde de sua filha.
Foi formalizado, então, o processo no 10410.721756/2014-21, que também foi
apensado ao presente.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS
COMO ISENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual o
Contribuinte não apresenta óbice.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Apenas os valores de pensão alimentícia judicial devidamente comprovados
poderão ser deduzidos a esse título na declaração de ajuste anual do alimentante.
DEPENDENTES. PAIS SEPARADOS. GUARDA JUDICIAL.
No caso de filhos de pais separados, o contribuinte somente pode considerar,
como dependentes, os que ficarem sob sua guarda em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas com
instrução do titular e de dependentes declarados, que preencham os requisitos
previstos na legislação de regência e estejam devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ALIMENTANDO.
As despesas de educação da alimentando só podem ser deduzidas na declaração
do alimentante quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial,
de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE OFÍCIO.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECLARADOS. REVISÃO DE OFÍCIO.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.726 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720993/2014-75
4
É vedada pela legislação a retificação de declaração para incluir novas deduções
ou reduzir rendimentos declarados, depois de iniciado o procedimento de ofício,
não competindo à Delegacia da Receita Federal de Julgamento fazê-lo, sob pena
de caracterizar revisão de ofício, procedimento que escapa à competência desta
instância julgadora, em respeito ao que dispõe o art. 233 da Portaria do Ministro
da Fazenda no
203/12.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/11/2014, Recurso Voluntário (fl. 151), alegando a improcedência da decisão
recorrida, e pleiteando, em suma, a revisão de sua declaração, nos seguintes termos:
Foi incluso da referida Declaração o valor de R$ 27.846,33 como Rendimentos
Não Tributável, justamente como me foi fornecido pelo Órgão Pagador, e como o
mesmo se refere a Pensão que eu comecei a receber a partir do falecimento de
minha esposa, a qual era portadora de Doença Grave (Câncer) simplesmente a
apresentei conforme recebido, e como apesar de várias defesas já apresentadas,
tal argumentação e comprovação não foram aceitas, e sim o que tivemos como
resposta e decisão é de que o Rendimento será incluído como Tributável e que
ainda será aplicado a multa correspondente, multa este que já mais uma vez
estou requerendo ao CARF a sua dispensa.
No entanto nesta mesma Declaração, quando da apresentação de minhas
despesas, deixei de incluir a que se refere ao Pagamento Judicial procedido
conforme documento emitido pela Associação Alagoana dos Aposentados dos
Correios, referentes ao encaminhamento do meu cheque do Banco do Brasil n°
850692, no valor de R$ 9.294,95 (Nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e
noventa e cinco centavos) paga pagamento, conforme também juntamos o Recibo
ao Escritório de Advocacia JANOT, CNPJ: 02.886.438/0001-44, com endereço na
SCN, Quadra 01, Bloco E, Edifício Central Park, Sala 409/410, Brasília/DF — CEP:
70.711-903, referente ao pagamento que procedemos sobre os serviços de
Advocacia que me foi prestado neste ano de 2009, e assim sendo requeremos
mais uma vez requeremos que conforme a termos incluído o Valor do
Rendimentos como NÃO TRIBUTÁVEL e não ter sido aceito e registrado para
cálculos como TRIBUTÁVEL, também requeiro que este valor referente ao
Pagamento Judicial procedido ao Escritório de Advocacia JANOT, seja incluído
como despesas na minha declaração, e consequentemente o cálculo de meu
imposto devido, devidamente corrigido.
É o relatório.

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.726 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720993/2014-75
5
VOTO
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Da leitura do sucinto recurso voluntário submetido pelo contribuinte, verifica-se
que seu único objeto é o pedido de retificação da DAA. Tal pedido, como se sabe não pode ser
deferido, uma vez que a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante só é
admissível antes de iniciado o processo de lançamento de ofício.
Ademais, no presente caso, a matéria sequer pode ser conhecida, uma vez que se
trata de matéria que não foi impugnada. Deste modo, caracteriza-se a preclusão processual, razão
pela qual o recurso não pode ser apreciado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 177
DF CARF MF
Original